Tribunal: TJDFT
Processo: 0710090-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710090-54.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DENIS DANTAS RODRIGUES DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de feito suspensivo interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão ID 150357981, proferida por Juíza Plantonista nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0701223-36.2023.8.07.0012, ajuizada em desfavor de DENIS DANTAS RODRIGUES. Na ocasião, a Magistrada aplicou multa por litigância de má-fé ao autor, ora agravante, por ter distribuído a medida em sede de plantão judicial, pois não detém natureza urgentíssima, senão vejamos: Cuida-se de ação de busca e apreensão ajuizada e protocolada às 01h22, por meio do PJe, em sede, portanto, de plantão judicial, requerendo a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo dado em garantia. Por certo a inovação decorrente do processo eletrônico busca, ainda mais, a celeridade processual, bem assim o pleno acesso à Justiça. Todavia, tal instrumento eletrônico não deixa de se subsumir às normas regimentais e processuais, de forma que não pode ser utilizado para a prática de atos ilegais ou veados pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, dispõe o art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT que: [...] Mister ressaltar que o PJe, no momento do protocolo de qualquer peça processual disponibiliza uma caixa “pop up” de confirmação de que a hipótese trazida naquela se submete ao regime de plantão judicial acima delineado, oportunidade em que o(a) advogado(a) deve clicar afirmativamente para que o Feito seja remetido a este Juízo extraordinário. Se aqui está sendo analisado, é porque houve a afirmativa cabal e peremptória por parte do causídico peticionante de que o pedido declinado era de natureza urgente. Todavia, por óbvio e sob a análise de qualquer operador do Direito, a mera busca e apreensão de bem não pode ser interpretada como medida urgente a reclamar pronta intervenção do Poder Judiciário. Logo, faltou o(a) patrono(a) com a verdade, violando, aparentemente, seu dever de observar o Código de Ética da profissão, insculpido no art. 33 do Estatuto da OAB, note-se: [...] Ao indicar que tratar-se-ia de hipótese de medida urgentíssima, cuja ausência de análise entre 19h e 12h do dia subsequente levaria ao perecimento do Direito de seu cliente ou faltou o patrono com a verdade ou não observou o dever de aprimoramento e de diligência que lhe incumbe. Da mesma maneira, há aparência do cometimento de infração disciplinar ao advogar em face da literalidade da norma, observe-se: [...] Não há se alegar desconhecimento do sistema de peticionamento eletrônico, pois, este implementado há mais de 3 anos no e. TJDFT, logo, tempo mais que suficiente para o aprendizado de seu manuseio e, outrossim, tal qual qualquer outro operador do Direito, inexcusável o dever do Advogado de manter-se atualizado e aprimorado profissionalmente. Demandas desta natureza e em sede de plantão de medidas urgentíssimas atrapalha a prestação jurisdicional aos realmente necessitados da tutela do Estado-Juiz, como as hipóteses de ação em face do Estado para a internação em UTI, em face de planos de saúdes para procedimento de emergência e urgência, para a remoção e translado de corpos de entes queridos dos jurisdicionados. Mobiliza o mau profissional o Cartório Judicial do Plantão, a rede informática, este(a) Magistrado(a), enchendo a caixa de conclusão de pedidos descabidos, bem assim, eventualmente, ocupa até mesmo os oficiais de justiças destinados ao cumprimento de medidas de máxima gravidade. Tal conduta é incompatível com a dignidade da profissão e não auxilia no aprimoramento das instituições e tampouco na prestação jurisdicional célere e eficaz, de sorte que deve ser analisada pelo Conselho de Ética da OAB/DF, ante o grande dano que causa a todo o sistema de Justiça. Por fim, dispõe o CPC/2015 que: “Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade; E continua a mesma norma instrumental: “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; Impõe, ao final, o art. 81 da codificação processual: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.” Em razão de todo o exposto, determino a expedição, pelo cartório do Juízo Natural, de ofício à OAB/DF a fim de que a apure a conduta ora narrada praticada pela advogada subscritora da peça de ingresso, Dra. Roberta Beatriz do Nascimento. Aplico, ainda, à parte autora, multa por litigância de má-fé correspondente à 2% do valor atualizado atribuído à causa. Deixo de fixar, por ora indenização, por não poder mensurar materialmente os danos da conduta perpetrada, que atinge a coletividade dos jurisdicionados. Determino, por fim, a remessa dos autos ao Juízo natural, por não se tratar de medida de natureza urgentíssima. (Grifou-se). Nas razões recursais, o agravante alega, basicamente, que não agiu de forma dolosa, razão pela qual não poderia ter sido condenado ao pagamento da multa em evidência. Aduz, também, que o valor fixado é elevado e desproporcional. Sustenta que o sobrestamento da decisão é necessário diante do risco de sofrer maiores prejuízos. Ao final, requer, em suma, o conhecimento do recurso, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida, com a exclusão da multa aplicada. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. E um dos requisitos de admissibilidade é o cabimento, que demanda a análise do recurso “[...] através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”.[1] Passo, então, a avaliar o cabimento do presente Agravo de Instrumento, interposto em face de decisão que lhe aplicou multa por litigância de má-fé. Ocorre que esse tipo de pronunciamento não consta no rol do art. 1.015 do CPC. E, no caso, não observo a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de preliminar de Apelação Cível ou em contrarrazões, a atrair a ampliação do referido rol, nos termos do entendimento firmado pelo col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.696.396/MT em sede de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo 988). É que, no caso, já foi proferida sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, incisos IV e VI, do CPC, diante da inércia do autor, ora agravante, no cumprimento da determinação judicial em evidência. E, contra a sentença, foi interposta Apelação Cível, a qual aguarda julgamento. Assim sendo, tendo em vista a ausência de demonstração da absoluta inutilidade do julgamento da questão no recurso de Apelação Cível, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude do não cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 12 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 25 fev. 2023.